Tribunal: STF
Processo: EP 102
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO
	
Trata-se de Execução Penal autuada em face de MARCOS ROBERTO BARRETO, decorrente da Ação Penal 1130/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos:
 - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão. 
- 359-M (Golpe de Estado), do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
 - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo. 
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais. Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 19/4/2024, foram opostos embargos de declaração, rejeitados à unanimidade pelo PLENO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sessão virtual de 3/5/2024 a 10/5/2024. Em 17/5/2024, foram opostos embargos infringentes, inadmitidos em decisão datada de 14/6/2024. 
 Em 21/6/2024, foi interposto agravo regimental, não provido, por maioria, pelo PLENO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sessão virtual de 6/12/2024 a 13/12/2024, determinando-se, por conseguinte, a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 14/12/2024. 
Em decisão de 18/12/2024, determinei o início do cumprimento da pena (eDoc. 175). 
A Defesa requereu a remição de 29 (vinte e nove) dias de pena, em razão do trabalho, leitura e estudo, bem como a atualização do cálculo de pena e a concessão da progressão de regime prisional, considerado o cômputo dos dias remidos. 
O Ministério Público, contudo, manifestou-se pelo declínio da competência ao Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que, por se tratar de condenado por atos do dia 8/1/2023, não houve delegação de competência decisória ao juízo de origem, nos termos reafirmados pela Suprema Corte na Execução Penal n. 96/DF, razão pela qual este Juízo não poderia apreciar os pedidos formulados (eDoc. 644)
O Juízo da Execução Penal da Comarca de Quirinópolis/GO declarou sua incompetência para a prática de atos decisórios referentes à execução penal do sentenciado, inclusive quanto ao pedido de remição, e declinou a competência ao Supremo Tribunal Federal para a análise de todos os requerimentos defensivos (eDoc. 644). 
Em 3/12/2025, foram remetidos: requerimento da defesa do apenado de remissão de pena (eDoc. 180, fls. 42/46); certidão de prestação de serviço na unidade prisional, na atividade serviços gerais, no período compreendido entre junho e dezembro de 2024, no total de 208 (duzentos e oito) dias (eDoc. 180, fls. 47); fichas de ponto, atestando o trabalho no período compreendido entre junho e dezembro de 2024  (eDoc. 180, fls. 48-54); certidão declarando a remição pela leitura, no total de 189 (cento e oitenta e nove) horas pela leitura das obras “A casa dos budas ditosos”, “O cortiço”, “Sonho e disciplina”, “1985”, “O alquimista”, “As Valkirias”, “A ciência de ficar rico”, “A ciência da personalização”, “Possuído pela noite” (eDoc. 180, fls. 55); folhas de resenha referentes às obras lidas, com visto dos avaliadores (EDoc. 180, fls. 56/65); certificado de conclusão do curso de auxiliar de oficina mecânica, certificado pelo Centro de Educação Profissional Escola CENED, com carga horária de 180 (cento e oitenta) horas, no período de 28/02/2023 à 14/04/2023 (eDoc. 180, fls. 66).
O Juízo da Vara Criminal de Quirinópolis também remeteu outros documentos relacionados à remição, quais sejam, certidão emitida pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, certificando a conclusão do curso de auxiliar de oficina mecânica, no período entre 28/02/2023 à 14/4/2023, no total de 180 (cento e oitenta horas) (eDoc. 181, fl. 80);  certidão de prestação de serviço na unidade prisional do Centro de Detenção Provisória do Distrito Federal, , no período compreendido entre 10/02/2023 E 09/08/2023, no total de 154 (cento e cinquenta e quatro) dias (eDoc. 181, fls. 80); Ata nº 11/2023, e certificado do curso de qualificação profissional de inglês em nível básico, pelo Centro de Educação Profissional Escola CENED, com carga horária de 180 (cento e oitenta) horas, no período de 12/05/2023 à 30/06/2023 (eDoc. 186, fls. 106/108); certificado do curso de atendimento ao público, pelo Centro de Educação Profissional Escola CENED, com carga horária de 180 (cento e oitenta) horas, no período de 17/06/2025 à 13/08/2025 (eDoc. 187, fls. 2/3); certidão nº 8879/2025, que atesta a remição pela leitura, nesta ordem, nos meses de agosto, dezembro, julho, junho, maio, novembro, outubro, setembro de 2024, e abril, agosto, fevereiro, janeiro, julho, junho, maio, março e setembro de 2025, no total de 357 (trezentos e cinquenta e sete) horas, 21 (vinte e uma) horas por mês. A certidão certificou a leitura das obras “A cor púrpura”, “Malala”, “Capitães de areia”, “Um pé de milho” (eDoc. 187, fl. 15); folhas de resenha das obras lidas (eDoc. 187, fls. 17/21); certidão de prestação de serviços na unidade Prisional de Quirinópolis, no período compreendido entre junho de 2024 e setembro de 2025, em um total de 481 (quatrocentos e oitenta e uma) dias (eDoc. 187, fls. 22) ; folhas de ponto referentes à prestação de serviços na unidade prisional de Quirinópolis (eDoc. 187, fls. 23 e seguintes).  
Em despacho proferido em 5/12/2025, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República para manifestação (eDoc. 189).
Em 18/12/2025, deferi o requerimento da Procuradoria-Geral da República para: “a) determinar a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Quirinópolis/GO para que junte aos autos atestado de pena a cumprir atualizado, desconsiderando-se as remições de pena anteriormente concedidas naquele juízo; b) determinar que o referido Juízo especifique os atos de natureza decisória praticados no curso da execução, com a indicação dos benefícios eventualmente deferidas ao sentenciado, a fim de possibilitar a reapreciação dos pedidos por este Supremo Tribunal Federal” (eDoc. 193).
Em decisão de 20/01/2026, determinei ao Juízo da Vara Criminal de Quirinópolis/GO, que promovesse o saneamento das abas “eventos” e “incidentes”, de forma a corrigir a contagem de pena no atestado de pena a cumprir, no prazo de 5 (cinco) dias; homologuei, para fins de remição, um total de 216 (duzentos e dezesseis) dias de sua pena, sendo 56 (cinquenta e seis) dias em razão da leitura de 14 (quatorze) livros e 160 (cento e sessenta) dias pelo trabalho; determinei que fosse oficiado ao Juízo da Vara Criminal de Quirinópólis/GO, para que determinasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, aos estabelecimentos prisionais que comprovassem: a) a existência de autorização ou convênio da instituição CENED com o Poder Público e de que os cursos realizados pelo apenado integram projeto político-pedagógico da respectiva unidade prisional; b) ao Centro de Detenção Provisória II/DF a comprovação do trabalho realizado pelo apenado no período de 10/02/2023 a 9/08/2023, a jornada imposta e o seu cumprimento; e c) à Unidade Prisional Regional de Quirinópolis/ GO a comprovação do trabalho realizado pelo apenado no referido presídio no mês de março de 2025, com a respectiva jornada e o seu cumprimento (eDoc. 205).
Em 22/01/2026 foram remetidos, pela defesa, documentos referentes a atividades passíveis de remição (eDocs. 207 e seguintes).
Em 03/02/2026, indeferi o pedido de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão; indeferi o pedido de remição pela leitura, pois ausente a validação dos relatórios de leitura pela Comissão instituída pelo Juízo; homologuei a remição de 10 (dez) dias de pena em razão da realização de atividades laborativas em março de 2025;  homologuei a remição de 193 (cento e noventa e três) dias de pena em razão do estudo, sendo 133 em razão da aprovação no ENCCEJA PPL/2025 - Ensino Fundamental e 60 (sessenta) dias em virtude da aprovação em três áreas do conhecimento do ENEM PPL/2025; determinei a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execução Penal de Quirinópolis/GO, para que determine à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária a comprovação do trabalho realizado pelo apenado durante o período de novembro de 2025 a janeiro de 2026, incluindo a documentação comprobatória da jornada imposta e de seu cumprimento, através de folha ponto (eDoc. 231). 
Em 03/02/2026, a defesa do apenado requereu a progressão de regime (eDoc. 232). 
Em 04/02/2026, determinei que fosse oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Quirinópolis para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, procedesse à retificação do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR do apenado MARCOS ROBERTO BARRETO, em observância à condenação por crimes cometidos com violência e grave ameaça (art. 112, III, da Lei de Execução Penal) (eDoc. 238).
Em 06/02/2026, a defesa do apenado interpôs embargos de declaração, alegando a suposta ausência de omissão em relação à quais crimes estariam sujeitos ao percentual de 25% (eDoc. 250).
Atualmente, o apenado tem 44 (quarenta e quatro) anos de idade, cumprindo a pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses em regime inicialmente fechado. O apenado foi preso em flagrante em 09/01/2023 com conversão em prisão preventiva em 20/01/2023. Em 08/08/2023 foi concedida liberdade provisória. O réu foi novamente preso preventivamente em 06/06/2024. Até o momento, o sentenciado cumpriu  2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias. De acordo com o atestado de pena a cumprir foram contabilizados 216 (duzentos e dezesseis) dias de remição (eDoc. 247), e encontram-se pendentes de registro os 203 (duzentos e três) dias reconhecidos pela decisão de 03/02/2026 (eDoc. 231).

É o breve relatório. DECIDO.  

De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.
Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.
No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências arguidas pelo embargante, tendo em vista que a decisão embargada apresentou os fundamentos fáticos e jurídicos necessários para determinar a correção do erro material relativo ao atestado de pena a cumprir, e a consequente aplicação da fração de 25% aos delitos objeto da condenação, nos seguintes termos:

O Atestado de Pena a Cumprir, emitido em 23/01/2026, contém erro material ao indicar a necessidade de cumprimento de apenas 16% da pena para fins de progressão de regime para os crimes previstos nos arts. 288, 359-M e 359-L do Código Penal, e art. 62 da Lei nº 9.605 de 1998. 
Conforme dispõe o art. 112, III, da Lei de Execução Penal: “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...) III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça”.
No caso em análise, o apenado foi condenado por crimes cometidos com violência e grave ameaça, sendo primário. Aplica-se, portanto, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no inciso III do art. 112 da LEP.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, DETERMINO que seja oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Quirinópolis para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda à retificação do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR do apenado MARCOS ROBERTO BARRETO, em observância à condenação por crimes cometidos com violência e grave ameaça (art. 112, III, da Lei de Execução Penal).
Com as informações, ABRA-SE VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
 Ao contrário, o que existe é a invocação de fundamentos que, a pretexto de buscar sanar supostas omissão e contradição, traduzem mero inconformismo com as conclusões adotadas (RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).
Assim, os embargos de declaração opostos por MARCOS ROBERTO BARRETO possuem nítido propósito infringente, representando mera insurgência, finalidade para o qual não está originalmente vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega o embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 
Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente